Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO DEMONSTRADA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DETECTADA.
1. O trancamento do inquérito policial e de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional e somente autorizada quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal, hipóteses não configuradas no caso em exame.
2. Não sendo possível se afirmar com segurança, na fase em que o processo se encontra, que se fará presente interesse da União (art. 109, incisos IV e VI, da CF), de forma a atrair a competência da Justiça Federal para processamento da competente ação penal, inviável o exame da matéria pela estreita via do habeas corpus, por depender de incursão na seara das provas.
3. Em matéria de competência, o cabimento do habeas corpus exige a presença flagrante e manifesta de ilegalidade.
4. Ordem denegada.